Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025988-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (EMBARGADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), ATIVA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 15.358.302/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR DONATONI - CPF: 032.278.048-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DONATONI - CPF: 008.650.231-07 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE DONATONI - CPF: 655.709.448-34 (EMBARGANTE), Oscar Cândido da Silveira Filho (EMBARGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUSITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MANTIDA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1025988-28.2020.8.11.0000

Embargante:
ADEMIR JOSÉ DONATONI

Embargado:
OSCAR CÂNDIDO DA SILVEIRA FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração para Efeito de Prequestionamento opostos

por
Ademir José Donatoni
,
contra acórdão proferido no RAI
1025988-28.2020
,
assim ementado
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUSITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Se a função da norma tem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes de tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.”

Em síntese, aduz que
o Embargado apenas indicou as empresas e argumentou sobre, sem conseguir, no entanto, comprovar qualquer ligação, confusão ou desvio da empresa ATIVA IMÓVEIS para com as empresas Donatoni Engenharia e MOA, tampouco o benefício de quaisquer dos sócios pela hipotética “utilização indevida da personalidade jurídica”.

Sustenta omissão no acórdão recorrido que não enfrentou a tese do agravo de instrumento no sentido de que o embargado deixou de comprovar os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa Ativa Imóveis, em violação aos artigos 373 e 489, IV, ambos do CPC e artigo 50 do Código Civil.

Aduz que a “possível insolvência” não é requisito passível de se levar à desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a premissa maior para sua caracterização é abuso da personalidade jurídica, que se subdivide em duas premissas menores: (i) desvio de finalidade, ou; (ii) confusão patrimonial, nenhuma delas presente no caso em exame.

Ressalta que o entendimento do STJ é no sentido de que a inexistência de bens não significa ou possibilita a desconsideração da personalidade jurídica.

Requer seja sanada a suposta omissão, a fim de indicar em qual ponta há a responsabilização do Embargante e o supedâneo legal para tanto. Prequestiona os artigos 373, e 489, IV do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil, a fim de assegurar a interposição de recurso à instância superior.

Intimado, o embargado não apresentou resposta (certidão Id 83262954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos ao fundamento de omissão no que tange a demonstração e comprovação dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa Ativa Imóveis.

Ocorre que o acórdão não se ressente do alegado vício. Bem se observa que o recorrente pretende, na verdade, a rediscussão da causa, porque o acórdão foi contrário aos seus interesses.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se sem dificuldade de compreensão que o ponto considerado omisso foi devidamente enfrentado.

No ponto, destaca-se do acórdão:

“A controvérsia em exame está em
saber se estão presentes os requisitos ao
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
formulado pelo aqui agravado Oscar Candido em desfavor do ora agravante
ADEMIR JOSÉ DONATONI
.

...

Sabe-se que os requisitos aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada são: o desvio de finalidade; a fraude à lei ou abuso de direito. Quaisquer dessas três condições de aplicabilidade permitem, a ruptura da autonomia da pessoa jurídica, a fim de permitir sua desconsideração de modo a responsabilizar, civilmente, os sócios, por meio do alcance ao respectivo patrimônio.

Assim, em que pese a empresa executada figurar com status de ativa, por outro lado as diversas tentativas de localização no endereço informado a Receita Federal e Junta Comercial, retornam sem qualquer sucesso, somado ao fato de que não se localizam bens em nome da devedora, é circunstância que, aliada aos indícios de seu encerramento irregular e à inexistência de bens penhoráveis, evidenciam o acerto da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a citação de seus sócios Ademir e Telma, sendo certo que apenas Ademir respondeu ao incidente na origem.

Desta forma,
verificada a dificuldade do agravado para reaver seu crédito, com as diversas tentativas de penhora; a ausência de condições financeiras da executada para honrar suas obrigações, em flagrante estado de insolvência (a qual não foi encontrada no local em que informado como sendo o endereço de sua sede nos cadastros oficiais), bem como todos os indícios de sua inatividade, sem o pagamento dos débitos pendentes (prática que indica conduta abusiva dos sócios que encerraram as atividades da empresa sem reservar qualquer patrimônio para saldar as dívidas),
mostra-se plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica nos moldes em que decretada pelo Juízo.”
(grifei)

Da leitura do acórdão se extrai os fundamentos jurídicos considerados para manutenção da decisão agravada, o que afasta violação aos artigos
373, e 489, IV do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil.

O recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios a concessão de efeitos infringentes que escapa à via eleita.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021